Tribunal: TCU
Processo: 003.069/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10299/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse do sr. Reinan Sousa de Matos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 003.069/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joaquim Gomes da Costa Filho (XXX.336.135-XX); Manoel Goncalves dos Santos (XXX.091.745-XX); Maria das Gracas Santa Barbara Porto (XXX.211.665-XX); Nailson Bitencourt Rotondano (XXX.525.055-XX); Reinan Sousa de Matos (XXX.222.325-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de aposentadoria do sr. Reinan Sousa de Matos, traga aos autos a documentação comprobatória do efetivo labor do ex-servidor em condições especiais.